Tribunal: TJSP
Processo: 2219152-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219152-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante
ANTONIO FERNANDES RIBEIRO, são agravados IGREJA MUNDIAL DO
PODER DE DEUS, JOSÉ OLIMPIO SILVEIRA MORAES e ELISABETE
APARECIDA SILVEIRA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219152-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Bertioga – 1a Vara Cível
Agte. : Antonio Fernandes Ribeiro
Agdos. : Igreja Mundial do Poder de Deus e outros
Juíza de 1o Grau: Fernanda Regina Balbir Lombardi
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/09/2020
VOTO No 47.543
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Considerando que objeto do presente recurso
era a efetivação do mandado de despejo de forma imediata,
ocorrida a desocupação voluntária do imóvel, prejudicado o
agravo. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls. 10, que em ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, na fase de cumprimento de sentença, determinou
que se aguardasse o cumprimento do mandado de intimação para
desocupação do imóvel e, decorrido prazo sem manifestação, que se
proceda a expedição do mandado de despejo.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que ajuizou a demanda em face dos ora agravados,
sendo que, firmado acordo homologado judicialmente, este restou
descumprido. Relata que, desse modo, desnecessária a intimação por oficial
de justiça para a efetivação do despejo, sendo suficiente a intimação do
causídico via Diário Oficial. Requer a concessão de liminar e, ao final, o
provimento do recurso.
Deferida a liminar conforme decisão de fls. 20,
sobreveio petição da parte agravada, noticiando a desocupação do imóvel,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219152-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme anunciado pela parte agravada, verifica-
se que foi realizada a desocupação, conforme consta da petição juntada
pelo próprio exequente:
“Antonio Fernandes Ribeiro, já qualificado nos autos do
processo em epígrafe, vem mui respeitosamente, através de
sua advogada que a esta subscreve, a presença de Vossa
Excelência, informar que as chaves do imóvel foram entregues
no último dia 16 de setembro do corrente ano.” (Fls. 28)
Sendo assim, considerando o que objeto do
presente recurso era a efetivação do mandado de despejo de forma
imediata, ocorrida a desocupação voluntária do imóvel, prejudicado o
agravo.
Ante o exposto, dou por prejudicado o presente
recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica